Tribunal: TJBA
Processo: 0504328-23.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504328-23.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO GONCALVES DE SOUZA, LUDMILLA SOARES DE OLIVEIRA, KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA

APELADO: EUROSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DELIMITAÇÃO DE PERÍODO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a rescisão contratual por culpa da representada e deferiu verbas indenizatórias, rejeitando pedido de danos morais. Alegações de omissão quanto à exclusividade territorial e à delimitação do período indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) o acórdão foi omisso ao desconsiderar cláusula contratual sobre a não exclusividade da representação comercial;

(ii) houve omissão quanto à definição do período de incidência das verbas indenizatórias de 1/12 e 1/3 previstas na Lei nº 4.886/65.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de inexistência de exclusividade territorial, reconhecendo a conduta abusiva da representada, mesmo diante da cláusula contratual.
4. Os embargos da empresa visam à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

5. Verificou-se omissão quanto à delimitação do período a ser considerado para cálculo das indenizações deferidas.
6. A integração do julgado é necessária para evitar dúvidas na fase de execução, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão com a definição do período de apuração das verbas indenizatórias.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os argumentos apresentados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. A ausência de especificação temporal para fins de liquidação enseja a integração do julgado, desde que não implique modificação do resultado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 0504328-23.2018.8.05.0113
, em que figuram, como embargantes,
E
UROSONO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
e por
CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA
e
,
como embargados,

CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade
, em rejeitar os embargos
interpostos por

E
UROSONO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
e
ACOLHER os embargos
de
CELSO DA SILVA OLIVEIRA LTDA
,
sem alteração do resultado do julgado
,
tão somente para delimitar o período de incidência da indenização devida,
pelas razões contidas no voto condutor.